Tribunal: TJES
Processo: 5025397-61.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025397-61.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA e outros
RECORRIDO: RODRIGO FURTADO DE MEDEIROS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025397-61.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO: RODRIGO FURTADO DE MEDEIROS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6900853).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente ao pagamento das seguintes quantias: a) R$ 10.429,00 (dez mil, quatrocentos e vinte nove reais) a título de reparação por danos materiais; b) R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença requerendo: a) a improcedência do pleito autoral; b) subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais.

Após análise detida dos autos, entendo que assiste razão, em parte, à recorrente. Explico.

Em relação a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, diante de todo o acervo probatório presente nos autos, verifico que não restaram dúvidas acerca do descumprimento das regras legais dos artigos 18, §1º e art. 26, II, §3º do Código de Defesa do Consumidor. Como muito bem apontado pelo juízo de origem:

“No caso em tela, trata-se de vício oculto, que não é algo que decorreu do uso do produto,

fato este confirmado pela parte autora, e tenho que a anormalidade sempre existiu, mas nunca foi descoberta, somente aparecendo em momento posterior ao término da garantia.

Com isto faz necessário tecer observações sobre qual o tempo médio de vida útil do bem acometido pelo vício, tratando-se no presente caso de um televisor, que é um bem de durabilidade razoável entre 06 (seis) a 10 (dez) e, com 01 (um) ano e 07 (sete) meses de uso tenha sua vida útil considerada efetivamente expirada, de fato, não se mostra razoável,

sobretudo, pelo valor pago pelo produto de quase 10 mil reais”.

No que diz respeito, especificamente, ao valor fixado a título de reparação pelos danos patrimoniais, não é devida nenhuma correção, pois corresponde a somatória da quantia despendida com a aquisição do aparelho televisor e o valor gasto com a assistência técnica.

Outrossim, tenho que a ocorrência de diversos defeitos causa transtornos que afetam a paz de espírito do consumidor, provocando estresse físico e emocial. Assim, a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)